Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-24.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Autor que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, foi abalroado pelo réu, que conduzia o veículo em velocidade incompatível com a permitida na via. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Apelação manejada por ambas as partes. EXAME: prova documental, consistente no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Autor que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, foi abalroado pelo réu, que conduzia o veículo em velocidade incompatível com a permitida na via. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Apelação manejada por ambas as partes. EXAME: prova documental, consistente no boletim de ocorrência e registro de atendimento, que não auxilia na apuração da dinâmica do acidente, visto que fora produzida com base na versão das partes. Imperiosa a análise da prova oral. Depoimento da testemunha do réu que afirma que o autor não deu seta para realizar a manobra de conversão à esquerda. Prova testemunhal em consonância com a versão dada pelas partes. Falta de diligência e cautela do autor ao realizar a manobra, "ex vi" dos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Por outro lado, o réu assume que conduzia a motocicleta a 60km/h, velocidade acima da permitida no local. Culpa concorrente vislumbrada. Dano moral indenizável. Pedido formulado pelo réu-reconvinte. Em função do acidente de trânsito, o réu teve diversas lesões faciais, ficando internado, o que resultou em sofrimento físico e abalo psicológico. Fixação do "quantum" indenizatório em R$2.500,00, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando a culpa concorrente e as peculiaridades do caso, além de estar em acordo com a jurisprudência em situação semelhante. Sentença reformada em parte. Honorários a serem pagos pelo autor-reconvindo majorados. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.